Tribunal: TJDFT
Processo: 0001854-45.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMETIMENTO DE DELITO DE MESMA ESPÉCIE. MENOSPREZO E INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS. MEDIDAS CAUTELARES. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A conduta do recorrente em ter cometido delito de mesma espécie há aproximadamente um mês antes do fato apurado no presente feito revela o menosprezo e a inobservância das regras estabelecidas no ordenamento jurídico.
2. A manutenção das medidas cautelares impostas, dentre elas, a suspensão do direito de dirigir veículo automotor cumulada com o dever de entregar a CNH ao Juízo natural, traduz-se em providência razoável e proporcional, tendo em vista o contexto em que se insere o recorrente, sob pena de restar comprometida a ordem pública.
3. Recurso improvido.